Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO POSTULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DE FAZER. MANDADO QUE EXPRESSAMENTE EXPLICITAVA TERMO INICIAL. BOA-FÉ. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS PREVISTOS NO §1o DO ART. 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em preclusão da matéria quando a decisão agravada resolve pela primeira vez as questões postas em análise. Outrossim, inviável o conhecimento de pedido de reconhecimento de indevida revisão de ofício pela Contadoria Judicial deduzido em contrarrazões de recurso. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de mérito, isso porque não pode a parte exequente/agravada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a decisão proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado para pleitear a reforma da decisão agravada por via oblíqua, que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. Conquanto o art. 513, § 2o, I, do CPC disponha que, como regra, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário Oficial, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, no caso em apreço foi determinada a intimação pessoal da parte executada por meio de carta com aviso de recebimento, na qual constou expressamente que o prazo, tanto para cumprir a obrigação de fazer como para pagar a dívida, seria de 15 (quinze) dias úteis, contado do dia em que o comprovante de recebimento do mandado fosse juntado ao processo.
3. Considerar como termo inicial do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa a data da publicação da decisão no DJe quando há expressa menção de prazo inicial diverso informado no mandado de intimação implicaria incorrer em evidente contradição judicial. Havendo ato intimatório realizado por carta com aviso de recebimento com informação expressa de que o prazo para o cumprimento da obrigação terá início com a juntada do AR aos autos, esta deverá ser considerada como termo inicial para aferição do pagamento voluntário tempestivo do débito, sob pena de violação ao princípio da boa-fé, aplicável a todos os sujeitos da relação jurídica processual estabelecida.
4. Recurso conhecido e provido.